Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Constitui prática abusiva do fornecedor a realização de múltiplas ligações diárias de oferta de produtos e serviços, sobretudo quando há pedido do consumidor em sentido contrário perante a instituição financeira e cadastramento no site Não Perturbe.
2. As gravações e as cópias (prints) da tela do telefone celular – que mostram mais de uma centena de ligações - são provas suficientes da insistente oferta de produtos e serviços pela instituição bancária que utiliza números de telefone já identificados como instrumento do marketing abusivo da empresa.
3. A insistência nas ligações e a indiferença às reclamações do consumidor compõem quadro suficiente para atingir os atributos da personalidade e, assim, configurar o dano moral, cuja compensação foi fixada em R$3.000,00, valor que bem interpreta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação.
4. Deve ser mantida a multa coercitiva quando o valor (R$100,00) e o limite (R$3.000,00) são compatíveis com a obrigação cominada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 15% do valor da condenação.